Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710633-93.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: REJANE CELI CARVALHAES DE ANDRADE AGRAVADOS: PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME, APOIO SERVIÇOS GERAIS EIRELI - ME, PH RESTAURANTE LTDA, PH BUSINESS INN SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO REJANE CELI CARVALHAES DE ANDRADE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, bem como 282, 283, 284 e 356, todos da Súmula da Suprema Corte. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018